Tribunal: TJDFT
Processo: 0746161-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0746161-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE MIGUEL ARAUJO JUNIOR AGRAVADO: VARELLA VEICULOS PESADOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JORGE MIGUEL ARAUJO JUNIOR contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação de Sentença, Feito no 0713351-63.2019.8.07.0001, proposta pelo Agravante em desfavor de VARELLA VEÍCULOS PESADOS LTDA., ora Agravada, indeferiu o pedido de levantamento de importância depositada em juízo. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Aguarde-se o trânsito em julgado do recurso de ID 0722236-35.2020.8.07.0000. Após, volvem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 23 de setembro de 2020 22:58:57.” Discorre o Agravante acerca do curso do Feito originário até a prolação da decisão agravada e frisa que não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento interposto contra a decisão homologatória da perícia, uma vez que tal recurso “fora julgado definitivamente pelo Douto TJDFT. Sendo assim, o juízo togado pretende conferir efeito suspensivo fora das hipóteses previstas pelo art. 995 do CPC” (Num. 20670023 - Pág. 6). Argumenta que a Agravada manejou Embargos de Declaração protelatórios contra o acórdão do Agravo de Instrumento. Tece arrazoado acerca da tutela de evidência e colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito para “reformar a decisão atacada e determinar o levantamento dos valores depositados, uma vez que não há que se falar em aguardar o trânsito em julgado do processo n. 0722236-35.2020.8.07.0000” (Num. 20670023 - Pág. 11). Preparo regular (Num. 20670033 e 20670034). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação de Sentença, Feito no 0713351-63.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de levantamento de importância depositada em juízo. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, registre-se, inicialmente, o entendimento desta Relatoria no sentido da inexistência de previsão legal a condicionar o levantamento de dinheiro ao trânsito em julgado da decisão em que fora rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença. Exemplificativo dessa compreensão, confira-se o seguinte precedente desta egrégia Quinta Turma Cível, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA. DECISÃO CONFIRMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PENHORA VIA BACENJUD. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES. CONDICIONAMENTO AO TRÂNSITO EM JULGADO DO RECURSO EM QUE APRECIADA A DECISÃO QUE INDEFERIU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO APENAS PELO TRIBUNAL AD QUEM. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. Não se afigura possível que o próprio Juiz prolator da decisão agravada condicione, de ofício, o levantamento de valores incontroversos à preclusão de decisum, uma vez que somente o Tribunal ad quem, se devidamente requerido pela parte e presentes os pressupostos legais para tanto, poderá conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento eventualmente interposto pela parte insatisfeita e, assim, sustar os efeitos da decisão até o exame de mérito do recurso. Por essa razão, não há óbice ao levantamento da quantia penhorada via sistema BACENJUD, uma vez que se trata de débito de valor incontroverso e, além disso, o cumprimento de sentença em epígrafe é definitivo e, até mesmo, a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela devedora fora rejeitada e confirmada pelo Tribunal no bojo de agravo de instrumento manejado pela devedora. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão 1207109, 07142913120198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) O caso concreto, entretanto, possui peculiaridades, uma vez que não se trata de Cumprimento de Sentença, mas sim de Liquidação de Sentença por Arbitramento (Feito n.o 0713351-63.2019.8.07.0001), nos moldes do art. 509 e seguintes do Código de Processo Civil, manejada com a finalidade de tornar líquida a parte da sentença referente aos danos materiais (lucros cessantes). Quanto ao ponto, dessa forma, o título judicial transitado em julgado é ilíquido. A via do cumprimento definitivo de sentença, salvo melhor juízo, nem mesmo fora aberta ao Agravante, haja vista que depende da preclusão da decisão homologatória do valor encontrado na perícia de liquidação. Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 22 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador